Tribunal: TCU
Processo: 010.289/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação total das despesas quanto aos recursos repassados por força de convênio que teve por objeto a construção de um centro de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor da Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira - IAEASEB e do Sr. Ursulino Viana Freitas, na condição de Presidente daquela Instituição (gestão: 06/12/2004 a 31/12/2008), em razão de impugnação total das despesas quanto aos recursos repassados à IAEASEB, por força do Convênio 4195/2004 (SIAFI 519013), celebrado com o Ministério da Saúde, que teve por objeto a construção de um centro de saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. excluir da relação processual o Centro Adventista de Desenvolvimento Comunitário - CADEC; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira - IAEASEB e do Sr. Ursulino Viana Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-se-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.